Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-97.2017.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou então, por erro material. 1.2. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes. 1.3. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi (EDcl no AgRg no REsp 1127424/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 06/10/2010).
2. A matéria posta nos Embargos do primeiro embargante foi completamente debatida e enfrentada por esta colenda Turma, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.
3. A matéria posta nos Embargos do segundo embargante merece ser acolhida, uma vez que foi verificado erro material. 3.1. No caso, necessário se faz a integração do acórdão para sanar vício, quando constatado erro material na decisão colegiada.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
5. Embargos de declaração conhecidos. Embargos de declaração da parte Brasluz Industria Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda. rejeitados. Embargos de declaração do Banco do Bradesco acolhidos para corrigir erro material.